Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-91.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. PENSIONAMENTO. EX-CÔNJUGE. IDADE AVANÇADA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIVÓRCIO. EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de manutenção de ex-cônjuge em plano de saúde mantido pelo ex-marido, bem como de prestação de pensão alimentícia por prazo indeterminado.

2. De acordo com as condições previstas no regulamento e no estatuto do referido plano de saúde, a ora recorrente não pode ser mantida como beneficiária do plano de saúde em questão na condição de dependente do ex-cônjuge.

3. A obrigação de prestar alimentos decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade, mesmo após a dissolução da união estável, nos termos dos artigos 1694 e 1695 do Código Civil. São pressupostos da referida obrigação: a) a necessidade de quem os requer, assim como da incapacidade do alimentando de prover o próprio sustento; e b) a capacidade contributiva do alimentante que o habilite a prestar os alimentos.

4. Em relação à necessidade demonstrada pela recorrente observa-se que a demandante conta com 57 (cinquenta e sete) anos e que desde a convivência com o réu não exerce atividade remunerada, tendo se dedicado à criação do filho e aos afazeres domésticos. 3.1. Nesse contexto, é notório que a recorrente tem hoje real dificuldade de inserção no mercado de trabalho.

5. A apelada dependeu economicamente do recorrente durante anos. Assim, é incontroverso que a recorrida ainda necessita dos alimentos para a própria sobrevivência, uma vez que não conta com renda suficiente para o pagamento de suas despesas básicas.

6. Nesse cenário, tendo em vista a idade da recorrente e a remota possibilidade de ser inserida no mercado de trabalho, não se mostra razoável a fixação de prazo determinado.

7. No caso a sentença deve ser parcialmente reformada para que o pensionamento seja fixado por prazo indeterminado.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.